Tribunal: TJMT
Processo: 1009104-17.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009104-17.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PERS PREV CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 07.679.482/0001-05 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTADA DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO – CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A FORMULAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, NÃO REFORÇADA NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS EM QUE A PARTE POSTULOU EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRECLUSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
. Precedentes: AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018; AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017.
” (AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019).

Verificado, na espécie, que a realização de perícia grafotécnica foi requerida na impugnação à contestação, contudo, não ratificada na fase de especificação de provas, resta evidente a preclusão do direito a prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1009104-17.2017.8.11.0003

APELANTE:

PERS PREV CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP

APELADO:

TIM CELULAR S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PERS PREV CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n.º 1009104-17.2017.8.11.0003
,
ajuizada em face da
TIM CELULAR S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser beneficiária da assistência judiciária.

A empresa apelante, em suas razões recursais, postula inicialmente pela manutenção do benefício da assistência judiciária, haja vista a proprietária da empresa estar custeando tratamento de saúde elevado por ser portadora do quadro de psoríase e artrite psoriásica, além de ser uma empresa cujo capital social não ultrapassa a soma de dois mil reais.

No mérito, relata, em síntese, que o nome da empresa foi incluído em órgão de restrição ao crédito, referente a serviços adicionais não solicitados pela recorrente, razão pela qual entrou em contato com a apelada a fim de averiguar a suposta contratação, onde observou de imediato que as assinaturas ali constantes não lhe pertenciam.

Diante disso, salienta que apesar de não ter contratado o serviço adicional foi compelida a realizar o pagamento do valor cobrado para regularizar o nome da empresa.

Acrescenta que o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob alegação de que não restou comprovada a aventada falsidade das assinaturas apresentadas no contrato.

No entanto, argumenta que diante da divergência das assinaturas, postulou na impugnação à contestação a realização de perícia grafotécnica, cujo pedido não fora apreciado por juiz
a quo
, sendo que na ocasião determinou logo o saneamento dos autos.

Afirma que a diferença entre as assinaturas que constam no contrato é grotesca, motivo pelo qual requer a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos para realização de perícia grafotécnica (Id. 54128031).

Apesar de devidamente intimada, a empresa recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo das contrarrazões.

A empresa apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 54128021 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
PERS PREV CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP
, ora apelante, ajuizou a ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais por negativação indevida em face da
TIM CELULAR S.A.
, relatando, em síntese, que contratou com a apelada serviço telefônico denominado “Liberty Web Empresa 500 MB”, na quantidade de 3 (três) modens, pela quantia total de R$104,70 (cento e quatro reais e setenta centavos), no entanto, a empresa recorrida negativou o nome da empresa, em decorrência de faturas inadimplentes.

Continuou narrando que entrou em contrato com a empresa requerida, que lhe informou a existência da aquisição de 06 (seis) modens, no importe de R$221,22 (duzentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos), cuja contratação afirma ser desconhecida pela mesma, sobretudo considerando a falsidade na assinatura firmada no pacto, pelo que ajuizou a presente ação almejando a restituição em dobro das faturas pagas, o pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus da prova.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que não restou comprovado os fatos constitutivos de seu direito, especialmente em relação à apontada falsificação da sua assinatura (art. 373, I, CPC), julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser ela beneficiária da assistência judiciária.

Irresignada, a empresa apela, apontando,
como única matéria de defesa
, a ocorrência de cerceamento de defesa, oriundo da negativa de prestação jurisdicional condizente ao afastamento tácito do pedido de realização de provas, este condizente ao exame grafotécnico das assinaturas constantes no contrato
sub judice
, pelo que entende devida a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem para a realização da prova em questão.

Pois bem. Malgrado o esforço do zeloso procurador da parte recorrente, tenho que a irresignação não merece prosperar, pelas razões que passo a declinar:

Consta da peça exordial que a requerente pleiteou pela declaração da inexistência do débito, além da indenização pelos danos morais experimentados, fundamentado na suposta falsificação da sua assinatura nos contratos objurgados, e para tanto, requereu, dentre outros pontos, tanto a inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC), como a produção de prova por todos os meios admitidos no Direito,
“notadamente documental, testemunhal,
pericial
e depoimento pessoal das partes”
(
sic
Id 54127048 – pág. 13).

Após o oferecimento da contestação pela empresa demandada, a autora-apelante requereu a realização de perícia grafotécnica para aferir a falsidade das assinaturas dos contratos, sendo tal pedido veiculado na impugnação respectiva (Id 54127998 – item “IV” e pedido “a”).

Ocorre que, ao ser instada a especificar as provas que pretendia produzir, limitou-se a aduzir a desnecessidade de se realizar audiência de instrução e julgamento, além de expressar na parte final o seguinte:
“a) Considerando
a não necessidade de outros meios de produção de provas
, requer-se o
JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO
, nos termos da legislação vigente;”
(Id 54128023), sobrevindo, posteriormente, a sentença hostilizada.

Sabe-se que resta precluso o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente ou requer o julgamento antecipado da lide, como ocorreu nos autos.

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
. Precedentes: AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018; AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017.
” (AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019)

Ademais, não é nula a sentença que decide a questão dentro dos limites fixados nos autos e em sintonia com o disposto nos artigos 2º, 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O julgador não está obrigado a determinar a produção de todas as provas requeridas pelas partes. Sempre que o processo estiver instruído com documentação suficiente para formar a convicção do magistrado, o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, como pretende o apelante. 2. Como destacado pelo Juiz a quo, o referido boletim de acidente de trânsito registra o bom estado de conservação da rodovia, devendo ser considerado que o Dnit realizou, no período compreendido entre 1º.11.2013 e 30.11.2013, serviços de limpeza de sarjeta e meio fio no trecho onde ocorreu a colisão entre o veículo do autor e a outra viatura envolvida.
3. No que se refere ao pedido de produção de prova testemunhal, verifica-se que o demandante formulou a pretensão na inicial, contudo, ao ser instado a especificar as provas que pretendia produzir, limitou-se a impugnar os termos da contestação, deixando de atender integralmente o despacho. 4. Em tais circunstâncias, ocorre a preclusão do direito de produção de prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente; e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes: AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018; AgInt no AREsp 458.264/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017 (AC n. 0003073-48.2011.4.01.3809, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha, e-DJF1 de 19.02.2019).
5. Condena-se o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais acrescidos em 10% (dez por cento) sobre o montante resultante da condenação em honorários fixada na sentença, em conformidade com o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. 6. Deve ser levado em consideração que o demandante litigou sob o pálio da justiça gratuita. Dessa forma, a condenação referente aos honorários advocatícios fica condicionada à ressalva prevista no art. 98, § 3º, do atual CPC. 7. Apelação desprovida.”
(TRF-1 – AC: 00050626920144013814, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/07/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 31/07/2019)

Guardadas as particularidades dos casos, outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante se afere dos seguintes julgados,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA PELA AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESISTÊNCIA TÁCITA – PRELIMINAR REJEITADA
– CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DO ART. 98, § 3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, devidamente intimada, para especificar as provas que pretendem produzir, deixa transcorrer in albis o prazo para manifestar-se nos autos, mas preclusão temporal, nos moldes do art. 507 do Código de Processo Civil.

A concessão da assistência judiciária é causa de suspensão do pagamento do ônus sucumbencial, por determinado lapso temporal, e não de exclusão da condenação decorrente da sucumbência, a teor do que preleciona o art. 98, § 3º, do CPC.”
(N.U 0009630-66.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE AINDA PRETENDIA PRODUZIR – INÉRCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO CONFIGURADA
– EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte é intimada para especificar as provas que pretende produzir e apresentar rol de testemunhas, mas mantém-se inerte ou não se atenta ao prazo estabelecido para a prática do ato.

2. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.

3. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da empresa credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a empresa age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.”
(N.U 0000991-92.2016.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)

Consequentemente, vislumbra-se que a empresa-apelante não logrou êxito em comprovar as irregularidades indicadas na inicial, haja vista que deixou de comprovar a aduzida falsidade das assinaturas postas no contrato de Id 54127960 – Pág. 1/2, ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC).

Por tais razões, ao meu juízo, entendo que deve mantida a sentença de improcedência, haja vista não restar comprovada a aventada falsidade das assinaturas apresentadas no contrato.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba permanece suspensa por força do art. 98, §3º do mesmo
Codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020